Tribunal: TJSP
Processo: 1000588-06.2021.8.26.0664
Classe: Apelação Cível / Depósito
Órgão julgador: Rebello Pinho
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
PRESCRIÇÃO – Reforma da r. sentença, para afastar o julgamento de extinção do processo, com resolução do mérito, com base no art. 487, II, do CPC/2015, pela ocorrência de prescrição, nos termos do art. 206, §3o, IV, do CC/02 - A ação buscando reparação civil por ato ilícito: (a) envolvendo responsabilidade extracontratual prescreve em 3 anos, nos termos do art. 206, § 3o, V, do CC/2002; (b)

Ementa:
PRESCRIÇÃO – Reforma da r. sentença, para afastar o julgamento de extinção do processo, com resolução do mérito, com base no art. 487, II, do CPC/2015, pela ocorrência de prescrição, nos termos do art. 206, §3o, IV, do CC/02 - A ação buscando reparação civil por ato ilícito: (a) envolvendo responsabilidade extracontratual prescreve em 3 anos, nos termos do art. 206, § 3o, V, do CC/2002; (b) compreendendo responsabilidade contratual prescreve em 10 anos, nos termos do art. 205, do CC/2002, por se tratar de ilícito contratual, de natureza pessoal, por não se enquadrar nas previsões do art. 27, do CDC, nem em nenhum dos prazos específicos do CC; e (c) tem como termo inicial de fluência do lapso prescricional a data em que surge o direito de ação, ou seja, quando constatada a lesão e sua consequência.
PROCESSO - Afastado o julgamento de extinção do processo, com resolução do mérito, pela ocorrência de prescrição, não há óbice para o julgamento do mérito da ação quanto ao pedido de repetição de indébito - O feito está em condições plenas de ter o mérito apreciado e decidido, por envolver questão exclusivamente de direito e hipótese de julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355, II, do CPC/2015, cabível o julgamento da mesma no presente recurso (CPC/2015, art. 1.013, §4o).
PROCESSO – Rejeição da arguição de ilegitimidade passiva arguida pela parte ré - Diante dos termos em que proposta a demanda, com observação de que a aferição da legitimidade de parte é feita de acordo com a teoria da asserção, com base na relação substancial, tal como apresentada pela autora na inicial, e não se confunde com o julgamento do mérito, conforme orientação que se adota, de rigor, o reconhecimento de que o banco réu é parte legítima para figurar no polo passivo da ação, visto que (a) as partes são titulares dos interesses em conflito, ou seja, do afirmado na pretensão e do que a esta resiste, (b) sendo, a propósito, relevante salientar que a jurisprudência do Eg. STJ reconhece a instituição financeira tem legitimidade para responder por eventuais danos causados a contratante de outra empresa do mesmo grupo econômico, bem como a solidariedade das entidades componentes do mesmo grupo econômico, inclusive por aplicação do princípio da teoria da aparência, cujo escopo é a preservação da boa-fé nas relações jurídicas, máxime no caso dos autos em que a parte ré Itaú Unibanco S/A é empresa líder de grupo econômico ou conglomerado financeiro.
PETIÇÃO INICIAL - Inconsistente a alegação de inépcia da inicial, que fica rejeitada - A inicial, com os documentos apresentados, satisfaz os requisitos dos arts. 319, 320 e 330, § 2o, todos do CPC/2015.
DEPÓSITO DE VEÍCULO - O credor fiduciário, por ser proprietário e possuidor indireto de veículo alienado, é responsável pelo pagamento das despesas de remoção e estadia deste em pátio de privado, por consistirem referidos débitos em obrigações propter rem, ou seja, vinculadas ao bem em questão - As despesas de remoção e estadia de veículo removido a depósito particular são devidas a partir da notificação do proprietário do bem, sendo certo que não se aplicam as limitações previstas no Código de Trânsito Brasileiro quando a apreensão decorrer de restrição judicial derivada de processo de busca e apreensão por alienação fiduciária movida pelo credor - Julgamento de procedência, em parte, da ação, para condenar a parte ré: (i) em obrigação de fazer consistente na retirada do veículo descrito na inicial do pátio da autora, no prazo de cinco dias, sob pena de multa diária de R$200,00, até o limite de R$30.000,00, com incidência de correção monetária a partir deste julgamento, para a hipótese de descumprimento, com observação, para explicitar, de que a exigibilidade da multa em razão do descumprimento de obrigação de fazer, mesmo na vigência do CPC/2015, não se efetiva de forma automática, porque a prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer, e, consequentemente, somente incide a partir do esgotamento do prazo fixado para o cumprimento, prazo este que só começa a fluir com a intimação pessoal do devedor, por força do estabelecido na Súmula 410/STJ, que continua válida em face do ordenamento jurídico em vigor, conforme deliberação da Eg. Segunda Seção do STJ, ora adotada, e, consequentemente, não se tornou superada, em razão do disposto art. 513, § 2o, I, do CPC/2015; e (ii) ao pagamento dos serviços de guincho e estadia no depósito da parte autora, pelos valores diários indicados na exordial e não impugnados especificamente, a partir de 16.08.2016, até a data da retirada do bem, com incidência de correção monetária e de juros de mora de 1% ao mês a partir do vencimento de cada diária.
Recurso provido, em parte, para afastar o julgamento de extinção do processo, com resolução do mérito, pela ocorrência da prescrição, e, prosseguindo no julgamento, como autoriza o art. 1.013, § 4o, do CPC, julgar a ação procedente, em parte.